Tribunal: TJDFT
Processo: 0742332-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. FRAUDE BANCÁRIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOÁVEL. PROPORCIONAL.
1 Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
2 A atuação de um terceiro, no caso dos autos de um estelionatário, não é capaz de afastar a responsabilidade civil do banco apelante, mormente quando não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual ocorrência de culpa exclusiva da vítima, para fins de atenuação ou exclusão da sua responsabilidade.
3 Por se tratar de fortuito interno, inerente aos serviços disponibilizados no mercado de consumo, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento esposado na Súmula 479 do STJ.
4 É cabível a inversão do ônus da prova pela constatação de vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, aliados à verossimilhança das suas alegações, conforme prevê o art. 6o, VIII, do CDC.
5 A má prestação do serviço ofertado pelo recorrente desborda a esfera do mero dissabor, sendo capaz de gerar abalo moral, cujo prejuízo deve ser compensado.
6 Correta a sentença proferida, pois levou em consideração, na fixação do valor da compensação moral, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade dos efeitos da lesão e a capacidade econômica das partes envolvidas.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.